Tribunal: TJSP
Processo: 0002275-53.2006.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Obrigação de Fazer – Escola estadual – Excesso de alunos por sala de aula – Ventilação prejudicada – Omissão do Poder Executivo – Ausência – Impossibilidade:

- A interferência do Poder Judiciário na esfera de decisão do Poder Executivo exige omissão grave e morosidade injustificável no atendimento de direitos fundamentais. Ausente tais circunstâncias, os pedidos das

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Obrigação de Fazer – Escola estadual – Excesso de alunos por sala de aula – Ventilação prejudicada – Omissão do Poder Executivo – Ausência – Impossibilidade:

- A interferência do Poder Judiciário na esfera de decisão do Poder Executivo exige omissão grave e morosidade injustificável no atendimento de direitos fundamentais. Ausente tais circunstâncias, os pedidos das APEOESP não encontram sustentação.

- Sentença mantida por seus próprios fundamentos.